Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NÃO EFETIVADO. INEFICÁCIA POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a inclusão, nos cálculos do pagamento da sua licença-prêmio indenizada, de parcela de reajuste salarial previsto na Lei distrital n. 5.105/2013.
2. Na situação em evidência, a parte autora teve a sua aposentadoria publicada em 24/03/2016 (ID 24067794 - Pág. 47).
3. Segundo a legislação vigente na época da aposentadoria da parte autora, artigo 142 da Lei Complementar n.o 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".
4. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação.
5. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: (STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
6. Ressalta-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as vantagens de caráter precário.
7. Com efeito, incabível a procedência do pedido da parte autora de incluir reajuste salarial não efetivado, por falta de dotação orçamentária prévia e suficiente, aos cálculos do pagamento da sua licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia.
8. Nesse sentido: “[...] 4. Neste passo, o valor recebido pela autora (R$ 88.337,97) está correto, pois levou em consideração sua última remuneração recebida (R$ 9.815,33), não havendo se falar em quantia extra a receber, uma vez que a última parcela do reajuste mencionado pela requerente ainda foi implementada, permanecendo inalterada a sua remuneração no patamar acima referido. (TJDFT - Acórdão 1264500, 07034222420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Inexistem provas nos autos de que o pagamento da indenização da licença-prêmio em contexto foi efetuado em desacordo com a última remuneração do demandante.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.